Tribunal: STF
Processo: Rcl 49217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Alegado cumprimento de pena em regime mais gravoso.
1. Não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso
2.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Vitor Felipe de Oliveira, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0010770-06.2020.8.26.050, em trâmite na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 4ª RAJ, da Comarca de Campinas/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56, uma vez que o autor obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, mas continua recolhido em regime fechado até o momento.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto. 
    6. Ocorre que não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos é de negativa de antecipação do regime domiciliar, devidamente fundamentada nos termos da Resolução 62/20 do CNJ. Ademais, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente, sendo indispensável um prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária se organize e proceda para a efetiva transferência. Veja-se, nesse sentido, o ato reclamado (doc. 3):
    “Trata-se de requerimento formulado em favor de Vitor Felipe de Oliveira para concessão da prisão domiciliar. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 
    DECIDO. 
    O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave. 
    Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. 
    Quanto à Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, esta indica os magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    No caso dos autos, observa-se que não há alegação de doença a justificar a concessão da prisão domiciliar. A Defesa alega violação à Sumula 56, do E. STF,. 
    Pois bem, observa-se que o executado foi progredido ao regime semiaberto em 16 de agosto de 2021, ou seja, há 07 dias, não sendo possível, no estado de São Paulo, sobretudo nesse período atípico da história mundial, a realização da transferência à unidade adequada em período tão exíguo. 
    A Secretaria da Administração Penitenciária vem realizando trabalho hercúleo nos estabelecimentos prisionais, visando à contenção das infecções por COVID-19; protocolos rígidos estão sendo adotados, e com eficiência tal que merece reconhecimento. O Poder Executivo não está a negligenciar no processo de ressocialização do preso. A Secretaria está empenhada no cumprimento das determinações judiciais, mas encontra limitações. 
    Anote-se, no entanto, que essas limitações não se dão por período considerável, mas sim razoável, até porque não é apenas a condição sanitária atual que está a impedir o emprego de maior celeridade no processo. As transferências demandam a observância do perfil do preso, domicílio de sua família, entre outros aspectos, e tais medidas, a toda evidência, não são de aplicação imediata. 
    Nesse cenário, amparada no possível e no razoável, não há como se conceder ao preso a prisão domiciliar, eis que não evidenciado no atraso de 07 dias para a remoção, excesso ou desvio na execução. 
    Vale anotar que o sentenciado foi condenado à pena elevada, de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, pela prática de crime gravíssimo (roubo com duas causas de aumento de pena) e a antecipação de sua liberdade não se mostra adequada, ou seja, dentro do que o Estado e a sociedade esperam em termos de processo efetivo de reintegração social. 
    Assim, INDEFIRO o pedido.” 
    7.  De modo que não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, aparentemente a autoridade judicial está colhendo informações para efetivar a medida de progressão de regime. 
    8. Diante do exposto, é incabível a utilização da reclamação como substituto da ação ordinária do Juízo da execução que busca cumprir o entendimento desta Corte. Somente se o Juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator